Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-80.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO.
I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - Diante de fundadas dúvidas acerca da autoria, preserva-se a sentença absolutória.
III - Recurso conhecido e desprovido.